Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700329-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERPETUA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0715521-55.2022.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “ A requerente, PERPETUA DE SIQUEIRA, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionário. Ocorre que o relatório médico que ilustra os autos não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento cirúrgico considerado urgente. A autora, de 75 anos, encontra-se inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação Vermelho - EMERGÊNCIA desde 15/03/2022. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Ambulatorial (ID 119233983), atualmente, estão sendo agendadas para o tratamento vindicado as solicitações de 01/02/2022, com a mesma classificação de risco do peticionário, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde do autor e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Vivemos, atualmente, um estado atípico das coisas, por força da pandemia do COVID-19, a qual implica destinação imediata dos recursos estatais para debelar tal moléstia, responsável por várias mortes, segundo noticiado à exaustão, na mídia, em todas as suas modalidades. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO, por ora. Cite-se, na forma legal. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que tem 75 anos de idade e encontra-se diagnosticada recentemente com carcinoma da Mama esquerda SOE, grau 03, RE 90%; RP 60%; HER2 KI67 70%, necessitando realizar CONSULTA EM ONCOLOGIA. Destaca-se que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 119233983, autos de origem). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 10 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar indicado, qual seja, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização consulta médica em oncologia clínica, o que se observa no presente caso. O relatório médico e receituário de ID 119233982,119233983 e 119233984, indicam que o ora agravante, é portadora de carcinoma de mama, grau 3 (CID C509). Na espécie, percebe-se que a agravante, foi diagnosticada com carcinoma em grau 3, o que indica um câncer de crescimento mais rápido e indicação em seu prontuário de risco vermelho (ID 119233982). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a consulta em oncologia clínica indicada, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. . Brasília/DF, 25 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator